Tribunal: TJES
Processo: 5013579-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Material; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013579-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA ELIANE ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.078/1990. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO OU
BYSTANDER
. VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO PROVIDO.

1. O demandante atropelado por ônibus é considerado consumidor por equiparação ou
bystander
, previsto no artigo 17 da Lei nº 8.078/1990, entendendo-se por tal como aquele que, mesmo não tendo uma relação consumerista em sentido estrito com o fornecedor, sofre as consequências de evento danoso derivado de acidente de consumo.

2. Reconhecido o caráter consumerista da relação entre a agravante e a agravada, veda-se a denunciação à lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marta Eliane Alves dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
Serramar Transporte Coletivo Ltda.
, deferiu pedido de denunciação à lide por não vislumbrar relação de consumo.

Alega a agravante que:
i)
ajuizou ação com o escopo de ser indenizada por danos sofridos em acidente causado por ônibus da agravada;
ii)
a juíza
a quo
consignou "não vislumbrar relação de consumo", deferindo o pleito da agravada de denunciar seguradora à lide;
iii)
é consumidora por equiparação do serviço de transporte prestado pela agravada;
iv)
o artigo 88 da Lei nº 8.078/1990 veda a denunciação à lide nas demandas consumeristas (id. 6595763).

Em contradita, a Essor Seguros S/A clama pelo desprovimento do recurso (id. 6900892).

A Serramar Transporte Coletivo Ltda., embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A agravante ajuizou ação com o objetivo de ser indenizada por danos materiais e compensada por danos morais e estéticos que afirma ter sofrido em razão de acidente ocorrido em 14 de julho de 2021, às 06:33 horas, quando colhida por ônibus de propriedade da Serramar Transporte Coletivo Ltda. enquanto transitava de bicicleta em acostamento.

O artigo 2º,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990 enuncia que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final", bem como a "coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo".

Além das figuras acima descritas, há ainda o consumidor por equiparação ou
bystander
, previsto no artigo 17 da Lei nº 8.078/1990, entendendo-se por tal como aquele que, mesmo não tendo uma relação consumerista em sentido estrito com o fornecedor, sofre as consequências de evento danoso derivado de acidente de consumo.

Segundo Bruno Miragem (
in
Curso de Direito do Consumidor, 6ª edição, RT, 2016, p. 161), "consideram-se consumidores equiparados todas as vítimas de um acidente de consumo, não importando se tenham ou não realizado ato de consumo (adquirido ou utilizado produto ou serviço). Basta, para ostentar tal qualidade, que tenha sofrido danos decorrentes de um acidente de consumo (fato do produto ou do serviço)".

Em aresto emblemático, o Superior Tribunal de Justiça reputou como consumidor por equiparação o transeunte atropelado por veículo coletivo,
litteris
:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC (
bystander
), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (
bystander
) [...]" (REsp nº 1.787.318/RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 18/06/2020).

Destarte, a relação entre a agravante e a Serramar Transporte Coletivo Ltda. é sim de consumo, o que atrai à hipótese a vedação à denunciação à lide constante no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de que a demanda em trâmite na origem seja regida pelas normas que informam as relações consumeristas, dentre as quais a que veda a denunciação à lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.